Tribunal: TJMT
Processo: 1014308-12.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014308-12.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDEMILSON KOJI MOTODA - CPF: 135.281.698-93 (ADVOGADO), PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 51.597.300/0001-30 (AGRAVANTE), RICARDO OLIVEIRA CONCEICAO - CPF: 020.371.851-89 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO “NOTA MT” PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PARTE QUANTO AO EXAURIMENTO DE PRÉVIAS E INFRUTÍFERAS TENTATIVAS – ÔNUS DA PARTE INTERESSADA – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CÂMARA JULGADORA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A intervenção judicial por meio de expedição de ofícios e consultas em órgãos públicos, somente é possível após comprovado que o Exequente esgotou todos os meios postos à sua disposição a fim de obter informação acerca da existência de bens passíveis de penhora, porquanto incumbe ao autor comprovar que seus esforços diretos foram sem êxito. A liberalidade do Juízo, assumindo uma tarefa que é da própria parte, só se justifica quando não houver outros meios para a descoberta e levantamento de informações patrimoniais do devedor. Em verdade, admitir o contrário seria possibilitar que o juiz substitua as partes no cumprimento das obrigações que lhes incumbam.
(RAI no 59374/2014, 5a Câmara Cível, TJMT).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL no 1041440-86.2019.8.11.0041, ajuizada em face de RICARDO OLIVEIRA CONCEIÇÃO, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao NOTA MT realizado pelo agravante.

Em suas razões, a parte recorrente aduz que o indeferimento do seu pedido de consulta ao NOTA MT mostra-se equivocada, pois o sistema demonstraria a possibilidade do réu arcar com a dívida que se executa.

Sustenta que existe o dever de cooperação entre as partes no processo e que deve ser privilegiado o princípio da máxima eficácia da execução.

Requer, assim, liminarmente a suspensão da decisão agravada para não ser penalizado com eventual arquivamento ou extinção do feito e no mérito pede a sua reforma para que seja determinada a expedição de ofício ao programa NOTA MT, a fim de localizar bens em nome do agravado.

Liminar indeferida (ID 98828492).

Sem contrarrazões e sem informações pelo Juízo
a quo
.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O agravante pede a reforma da decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao NOTA MT para a realização de pesquisa sob o fundamento de que este programa tem como objetivo apenas a emissão de notas fiscais para combate à sonegação, não lhe competindo indicar bens passíveis de penhora.

Pois bem.

Melhor razão não assiste ao recorrente.

Explico.

É pacífica a orientação do c. STJ no sentido de que a quebra de sigilo fiscal ou a solicitação judicial de informações à Receita sobre o patrimônio indicado pelo devedor ao fisco, em sua declaração anual de Imposto de Renda, ou em sistemas como o NOTA MT, só se justifica quando demonstrado o esgotamento da busca por bens penhoráveis.

Nesse sentido:

(...)
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a requisição judicial, para quebra de sigilo fiscal, junto à Receita Federal, ou ainda quebra do sigilo bancário, apenas se justifica desde que haja não só a intransponível barreira para a obtenção dos dados solicitados por meio da via extrajudicial bem como a demonstração inequívoca de que a exequente envidou esforços para tanto.
Em não havendo demonstração cabal de que foram exauridas, sem êxito, as vias administrativas para obtenção de informações necessárias à confecção da conta, não há como acolher a pretensão para a quebra de sigilo (...).
(STJ, Ag no. 14658, Rel. Min. Raul Araújo, julgado monocraticamente em 1o/10/2015, e publicado em 07/10/2016 - sem grifos no original).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À RECEITA FEDERAL. NÃO ESGOTADAS PELO AGRAVANTE A TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1. O acórdão recorrido está em consonância com
a jurisprudência do STJ no sentido de que a requisição judicial apenas se justifica desde que haja intransponível barreira para a obtenção dos dados solicitados por meio da via extrajudicial e, bem assim, a demonstração inequívoca de que a exequente envidou esforços para tanto,
o que se não deu na espécie, ou, pelo menos, não foi demonstrado
.
2. Falecendo demonstração cabal de que foram exauridas, sem êxito, as vias administrativas para obtenção de informações necessárias à confecção da conta, não há como acolher a pretensão recursal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento com aplicação de multa”.
(AgRg no AREsp no. 327.826/PA, 4a Turma/STJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 25/6/2013, DJe de 1/7/2013 - sem grifos no original).

No caso, de fato, o esgotamento da busca por ativos capazes de satisfazer o crédito judicial não foi demonstrada pelo agravante, que se limitou a informar que não foram integralmente exitosas as buscas de valores depositados em contas-bancárias pelo Sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud.

É seu ônus buscar essa informação, só comportando auxílio judicial em
último caso
, quando já esgotadas todas as possibilidades da localização de patrimônio solvente em nome do devedor.

Descabida também a aplicabilidade do art. 438, inciso I, do CPC, uma vez que o caso não se trata de requisição judicial às repartições públicas de certidões necessárias à prova das alegações das partes, mas
apenas de pretensão da parte transferir seu dever para o Poder Judiciário.

A propósito, confira-se precedente desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA –
REQUISIÇÃO DE PESQUISA NOS SISTEMAS RENAJUD E INFOJUD ACERCA DA EXISTÊNCIA DE BENS EM NOME DA EXECUTADA – NÃO CABIMENTO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO POR PARTE DOS AGRAVANTES QUANTO AO EXAURIMENTO DE PRÉVIAS E INFRUTÍFERAS TENTATIVAS – ÔNUS DA PARTE INTERESSADA
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.
A intervenção judicial por meio de expedição de ofícios e consultas em órgãos públicos, somente é possível após comprovado que o Exequente esgotou todos os meios postos à sua disposição a fim de obter informação acerca da existência de bens passíveis de penhora, porquanto incumbe ao autor comprovar que seus esforços diretos foram sem êxito.
A liberalidade do Juízo, assumindo uma tarefa que é da própria parte, só se justifica quando não houver outros meios para a descoberta e levantamento de informações patrimoniais do devedor. Em verdade, admitir o contrário seria possibilitar que o juiz substitua as partes no cumprimento das obrigações que lhes incumbam.”
(AI no. 59374/2014, 5a Câmara Cível, TJ/MT, Rel. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, julgado em 30/07/2014, DJe de 07/08/2014 - sem grifos no original).

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022